Tribunal: TJSP
Processo: 2095761-87.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL DO RÉU. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. É dispensável a imposição de fiança para a concessão de liberdade provisória quando assim recomendar a situação econômica do acusado.
2. Ordem concedida para, ratificada a liminar, deferir a liberdade provisória, dispensado o recolhimento da fiança, mediante

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL DO RÉU. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. É dispensável a imposição de fiança para a concessão de liberdade provisória quando assim recomendar a situação econômica do acusado.
2. Ordem concedida para, ratificada a liminar, deferir a liberdade provisória, dispensado o recolhimento da fiança, mediante termo de comparecimento e imposição de medidas cautelares.